Tribunal: TJMT
Processo: 1007045-89.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007045-89.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Acessão, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NILVA MATOS DE SOUZA (EMBARGADO), FRANCISCO PRESTES CUNHA - CPF: 123.583.399-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), WESLEY BITTENCOURT DE ALMEIDA SIQUEIRA - CPF: 073.455.986-08 (ADVOGADO), MIGUEL GONCALVES DE REZENDE - CPF: 425.998.148-04 (EMBARGANTE), MARINALVA ANTONIA DA SILVA REZENDE - CPF: 022.852.648-52 (EMBARGANTE), WALTER MOREIRA DE SOUZA - CPF: 693.907.038-91 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RED no 1007045-89.2022.8.11.0000 – ID no 145949688

EMBARGANTES
: MARINALVA ANTONIA DA SILVA REZENDE e OUTRO

EMBARGADOS
:

WALTER MOREIRA DE SOUZA e OUTRO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -

OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO –

INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE REANÁLISE DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão, a obscuridade e a contradição apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

MARINALVA ANTONIA DA SILVA REZENDE e MIGUEL GONCALVES DE REZENDE
, interpuseram os presentes embargos de declaração de
ID no 145949688
, objetivando sanar supostos vícios de omissão,

obscuridade e contradição que estariam maculando o v. acórdão de
ID no 144524683
que
negou provimento
ao
Recurso
de Agravo de Instrumento no 1011965-43.2021.8.11.0000
, determinando que o mandado de imissão de posse, extraído dos autos de
Imissão de Posse em Cumprimento de Sentença no 1002266- 71.2021.8.11.0018
,

deve

ser cumprido de acordo com a localização e coordenadas geográficas apresentadas no mapa de
ID no 7079557
dos autos principais e das imagens Landsat-5.

No mais, nos termos do artigo 81 do CPC/15, foram os agravantes, ora embargantes condenados como litigantes de má-fé, devendo pagar multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa principal em favor dos agravados.

Em suma, aduzem os embargantes que a aplicação da multa é descabida, eis que a própria advogada dos agravados confirma em sessão de julgamento que “O MANDADO FOI SEM PLANTA ANEXADA” o que naquele momento caracterizava falta de requisito para o integral cumprimento da ordem judicial.

Assim sendo, a seu ver, não há que se falar em litigância de má por parte dos embargantes pois, estão exercendo seus direitos de questionar o cumprimento da ordem judicial de forma adequada.

No mais, enfatizam que não há que se falar em dolo pelos agravantes/embargantes quando utilizaram-se de mecanismo correto para assegurar o correto cumprimento da lei bem como da ordem judicial.

Concluindo, informam que opuseram o Agravo de Instrumento em tela tão somente para que haja planta georreferenciada na propriedade quando do cumprimento da ordem judicial de imissão de posse pois, a área a ser imitida na posse está dentro de uma área maior da Fazenda, ou seja, praticamente no meio da Fazenda.

Por fim, pugnam pelo provimento dos embargos de declaração, a fim de que seja reconsiderado o v. acórdão para que os embargantes apresentem planta georreferenciada para integral cumprimento da ordem judicial, bem como também para reformar a decisão relativa à aplicação da multa pois, os embargantes são pessoas idosas e pretendem apenas resguardar seus direitos.

As contrarrazões vieram no
ID no 148732174
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, alegando que os embargantes não têm fundamentos para ficarem protelando o cumprimento da ordem judicial e sem qualquer receio, com total falta de cooperação processual, além de inventar fatos quando

alegam que a própria advogada dos agravados confirma em sessão de julgamento que “O MANDADO FOI SEM PLANTA ANEXADA” o que naquele momento caracterizava falta de requisito para o integral cumprimento da ordem judicial.

Esclarecem que, na realidade, na gravação da sessão transmitida via YOUTUBE, o que foi dito pela advogada:
“...é fato e Vossas Excelências podem ver na inicial do agravo, que foi juntado unicamente o mandado expedido de imissão de posse e de fato no mandado determina a reintegração de tantos hectares, mas não se determina a localização. Mas esta localização está nos autos
”.

E completa:

“
Ou seja, por óbvio no momento de cumprimento do mandado de reintegração de posse o Oficial de Justiça se valeria, com todo o auxílio necessários dos embargados dos mapas e memoriais descritivos que constam no processo, sendo totalmente possível o cumprimento da ordem.

Os embargantes no máximo poderiam pedir a retificação do mandado para constar as coordenadas geográficas de acordo com mapas do processo, mas como a intenção e ficar usufruindo dos alugueres da área, realizou a interposição de agravo meramente protelatório.”

Assim, na concepção dos embargados, correta a aplicação da litigância de má-fé, vez que é comprovado nos autos que as partes sabem perfeitamente qual a localização da área do litígio desde o ajuizamento da ação, havendo mapas desde o início do processo, não passando de artimanha para conturbar o andamento processual.

Aduzem que nos autos não existe um mapa de localização da área, mas sim vários mapas apresentados desde 2006, e alguns deles inclusive pelo próprio embargado.

No mais, pontuam que não há nenhum vício no acórdão embargado, mas há nestes embargos protelatórios total falta de pertinência, sequer demonstrando obscuridade, contradição ou omissão no julgado, mas sim se insurgindo contra o mérito do julgamento, sendo mero inconformismo.

Por derradeiro, pretendem nestes embargos de declaração a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, os vícios da
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, da
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
” e da
contradição
é a existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados, tanto na questão preliminar quanto no mérito, foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão embargado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo o fragmento do voto condutor do acórdão embargado em que a parte embargante afirma conter vícios acima elencados:

“(...)
V O T O

Eminentes pares.

No caso em comento, trata-se de uma situação que deve ser resolvido o mais rápido possível, uma vez que a demanda principal tramitou por mais de 15 anos, onde os agravados obtiveram parcial provimento à Ação Ordinária de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Pedido de Reintegração de Posse e Reparação de Danos Materiais e Morais no 1474- 62.2006.811.0018, para declarar a nulidade da escritura de compra e venda de fls. 38, bem como as averbações de no 03/065, 4/065 e 5/065, todas registradas na Matrícula no 065, do Cartório de Registro de Imóveis de Juara/MT, determinando a reintegração dos autores na posse do bem litigioso de 156,95 hectares (
ID no 7080670 dos autos principais
).

A aludida sentença foi mantida por esta 2a Câmara de Direito Privado no julgamento do
RAC no 0001474-62.2006.8.11.0018
, de minha relatoria, acrescentado à sentença tão somente o perdimento das benfeitorias (
ID no 43813461 dos autos principais
). Confira a
EMENTA
:

“
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA -
PRELIMINARES
-
NULIDADE DA SENTENÇA
– FALECIMENTO DO REQUERIDO E DO DENUNCIADO À LIDE – FEITO CHAMADO A ORDEM PELO JUÍZO SINGULAR – INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO – HERDEIROS E/OU SUCESSORES –
NÃO CONHECIMENTO
– REPRODUÇÃO DOS MESMOS ARGUMENTOS DA CONTESTAÇÃO – NÃO OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE -
REJEIÇÃO
-
MÉRITO
- PROCURAÇÃO – SUBSTABELECIMENTO FALSO – ALIENAÇÃO DE BEM - NEGÓCIO JURÍDICO NULO DE PLENO DIREITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA VONTADE DO DECLARANTE - ILICITUDE DA OPERAÇÃO REALIZADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 166, II, DO CÓDIGO CIVIL - IMPOSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO - ARTIGO 169 DO CÓDIGO CIVIL - NORMA COGENTE - NULIDADE ABSOLUTA ( EX TUNC) - VIOLAÇÃO AO INTERESSE PÚBLICO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONSEQUÊNCIA LÓGICA – RESTABELECIMENTO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR – ALEGAÇÃO BOA-FÉ – COMPROVAÇÃO FALSIDADE – DENUNCIAÇÃO DA LIDE - CARTORÁRIO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS CAUSADOS A TERCEIROS – ARTIGO 236 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI No 8.935/94 – DANOS MORAIS - CARACTERIZADO E QUANTUM – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – JUROS MORATÓRIOS – DANOS MORAIS – SÚMULA 54 DO STJ – BENFEITORIAS – POSSE DE MÁ-FÉ – ARTIGO 1220 DO CÓDIGO CIVIL – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE – AÇÃO COMPLEXA – RECURSO DOS REQUERIDOS DESPROVIDOS – RECURSO DOS AUTORES –

PARCIALMENTE PROVIDOS.

Não há que se falar e nulidade da sentença, quando, após a morte do requerido e do denunciado a lide, o feito foi chamado à ordem, determinando a intimação dos os herdeiros e/ou sucessores para habilitarem nos autos, oportunizando apresentação de apelação e contrarrazões, portanto, não havendo prejuízos.

Conforme inúmeros precedentes do STJ, o fato de repetir no recurso os argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não representa, por si só, obstáculo ao conhecimento do recurso, nem ofensa ao princípio da dialeticidade.

A fraude, a falsidade e a simulação, como sabido, constituem defeitos dos negócios jurídicos e consistem em uma declaração falsa, enganosa de vontade, visando aparentar negócio jurídico diverso do efetivamente desejado, com o fim de criar uma aparência de direito e fugir de obrigações, burlar a lei e iludir terceiros.

Com a declaração de nulidade absoluta do negócio jurídico, esta não produz qualquer efeito por ofender, gravemente, princípios de ordem pública, inteligência do artigo 166 e 169 do Código Civil.

Comprovada que a procuração não foi firmada pelo proprietário da área objeto de alienação, necessária e justa a procedência da ação de anulação de registro público de compra e venda do referido bem.

Em consequência da nulidade do contrato de compra e venda e as respectivas averbações feitas por meio da procuração e substabelecimento falsos a reintegração de posse dos autores na área é consequência lógica (restabelecimento das partes ao estado anterior), tanto é que seu pedido de reintegração de posse foi deferido na própria sentença.

A boa-fé do adquirente é irrelevante para se aferir a validade do negócio jurídico, sendo tal questão relevante apenas para fins de eventual ação de ressarcimento ajuizada contra o terceiro fraudador.

Os notários e oficiais de registro responderão pelos danos que eles e seus prepostos causem a terceiros, na prática de atos próprios da serventia, assegurado aos primeiros direitos de regresso no caso de dolo ou culpa dos prepostos.

Restando caracterizado os danos morais, é dever do causador indenizar o lesado.

Para fixação do quantum indenizatório deve ser levando em consideração a natureza do dano, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto aos juros de mora, em se tratando de danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual, como no caso (ato ilícito) aplica-se o Enunciado da Súmula 54 do STJ. Deste modo, a incidência dos juros moratórios deverá fluir a partir do evento danoso, conforme decidiu o Juiz singular.

Caracterizada a posse de má-fé, faz jus a apelante somente ao ressarcimento pelas benfeitorias necessárias que tenha realizado, nos termos do art. 1.220 do Código Civil.

Os honorários advocatícios devem ser majorados, tratando de causa que tramita há mais 14 anos, cujo advogado realizou um trabalho árduo e desgastante neste longo período, com inúmeras intervenções nos autos em longínqua Comarca, bem como participou de audiência e prestando um serviço profissional de qualidade em um processo de grande complexidade
.-“

A aludida ação principal foi ajuizada visando a nulidade de
registro de escritura pública de compra e venda
lavrada no Cartório do Distrito de Catuaí – município de Juara, consoante averbações de no 03/065, no 4/065 e no 5/065, todas registradas na Matrícula no 065 do Cartório de Registro de Imóveis de Juara, e, por consequência, a reintegração de posse dos autores no imóvel de 156,90 hectares, objeto do ato ilícito.

No caso em comento, a nulidade do ato jurídico e a consequente reintegração dos agravados na posse do imóvel deu-se em razão de fraudes e irregularidade

na venda de uma área de 156,95 hectares da matrícula 065 (ato simulado – procuração e substabelecimento sem eficácia jurídica - revogados).

Ainda da análise da ação principal, verifica-se que os agravados delimitaram a área conforme consta da matrícula no 065. Confira no
ID no 7079552
:

Conforme se verifica da descrição acima, os requerentes eram legítimos donos e proprietários, em condomínio, com os Senhores
OTAVIO BATISTA DE LIMA
e sua esposa e com os requeridos, ora agravantes,
MIGUEL GONCALVES DE REZENDE e MARINALVA ANTONIA DA SILVA REZENDE
, de uma área de terras de 842,18 hectares, denominada “Fazenda Califórnia”, desmembrada de uma área maior de 1.427,00 hectares, sendo que, a parte que pertence ao requerente, trata-se de uma área de terras contendo 213,68 hectares.

Destes 213,68 hectares, vendeu 25 hectares para JOAQUIM LOPES FREITAS, cuja área confronta com terras HÉRMÍNIO FAVARO e com o primeiro requerido MIGUEL GONSALVES RESENDE.

Posteriormente, vendeu mais um pedaço juntamente com os demais condôminos, ficando com a quantia ideal de
156,90 hectares
, objeto da ação, inclusive o mapa de
ID no 7079557 dos autos principais
, demonstra que em agosto de 1992, a parte ideal pertencente aos autores/agravados, encontrava-se demarcada no solo, de comum acordo com todos os condôminos:

Ainda, é de fácil observação a localização da área através nas imagens Landsat-5, no decorrer dos anos. Confira imagem de agosto de 1996, julho de 2006 e julho de 2015, praticamente dez anos um do outro e vinte anos entre o primeiro e último, cuja divisão da área continua a mesma:

Portanto, pelo que se percebe, a área objeto do litígio onde devem os agravados serem imitidos e reintegrados na posse é totalmente demarcada desde o ajuizamento da ação principal, havendo coordenadas geográficas, bem como conhecimento no solo de suas demarcações, não justificando a resistência dos agravantes no ato de retardar o cumprimento da ordem judicial.

Aliás, vale salientar também que da observação dos autos originários, verifica-se que em nenhum momento os agravantes debateram ou discordaram dos mapas, demonstrativos de localização da área dos agravados e das coordenadas geográficas, o que cai por terra a alegação dos agravantes que fica inviável o cumprimento de sentença provisório, sem a regular topografia.

Inclusive, denota-se dos autos
originários no 1474- 62.2006.811.0018
, que em data de
24/06/2016
, foi expedido

MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE em favor dos agravados, todavia, antes do seu cumprimento os agravantes peticionaram nos autos (ID no 44473888 dos originários), solicitando retenção do imóvel objeto do litigio, por benfeitorias, tendo naquela oportunidade juntado os mesmos mapas e imagens de satélites acima mencionados, correspondente à área do litigio (mapas satélites dos anos de 1.996, 2000, 2006 e 2015), informando ao juízo de que a área do litigio era toda formada em pastagens. Confira o mandado, a primeira folha da petição e a última -
ID no 44473888
:

(...)

Verifica-se do requerimento final que ao defender as benfeitorias, os requeridos/agravantes juntaram os mesmos mapas satélites que instruíram a ação principal (item “B”), conforme se vê do ID no 44473889 dos autos originários, o que demonstram que sempre tiveram e têm pleno conhecimento da localização da área litigiosa.

Enfim, pelo que se observa, ambos os litigantes conhecem como a palma da mão a exata localização do imóvel litigioso, portanto, a questão não comporta mais discussões.

Quanto ao pedido de litigância de má-fé, nos termos do artigo 80 do CPC/15, este resta mais que evidente, uma vez que os agravados

demonstraram que os agravantes desde sempre sabem a exata localização do bem onde os agravados deveriam ser imitidos, tanto é que juntaram aos autos originários, quando postularam retenção por benfeitorias, os mesmos mapas satélites correspondentes à área objeto do litígio que instruíram a ação principal. No entanto, ao interpor o presente agravo de instrumento, os agravantes alteraram a verdade dos fatos; opuseram resistência injustificada ao andamento do processo; provocaram incidente manifestamente infundado e interpuseram recurso com intuito manifestamente protelatório.

Assim sendo, nos termos do artigo 81 do CPC/15, deverão os agravantes ser condenados como litigantes de má-fé a pagar multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa principal.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, devendo o mandado de imissão de posse ser cumprido de acordo com a localização e coordenadas geográficas apresentadas no mapa de
ID no 7079557 dos autos principais
e das imagens Landsat-5.

No mais, nos termos do artigo 81 do CPC/15, condeno os agravantes como litigantes de má-fé, devendo pagar multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa principal em favor dos agravados.

É como voto.-”

Portanto, denota-se do v. acórdão que o julgamento se pronunciou ponto a ponto sobre as teses tidas como omissa, obscura e contraditória, inclusive na parte em que aplicou a multa pela litigância de má-fé, a qual considero como devida e muito bem aplicada, ante o comportamento dos embargantes em não cumprir a ordem judicial da área onde já tinham pleno conhecimento de sua localização.

Dessa forma, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Quanto à aplicação da multa prevista no artigo 1.026 do CPC/15, indefiro por ora para evitar ainda mais a oneração da parte embargante, contudo, se eventualmente forem opostos novos aclaratórios sobre a questão aqui decidida, a multa será inevitável.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022